Tribunal: TJBA
Processo: 0000535-23.2011.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000535-23.2011.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JACINETE RIBEIRO DE SOUSA CRUZ

Advogado(s)
:
CLEONICE CARNEIRO DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, vedando a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, afastando a capitalização mensal de juros e descaracterizando a mora, com determinação de restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Saber se (i) as taxas de juros remuneratórios pactuadas podem ser mantidas acima da taxa média de mercado; (ii) é devida a capitalização mensal de juros nos contratos firmados entre as partes; e (iii) a vedação da cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios deve ser preservada.

III. Razões de decidir

3. É cabível a revisão das cláusulas contratuais, afastando a alegação de violação ao ato jurídico perfeito, quando demonstrada a abusividade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. Constata-se que as taxas de juros remuneratórios nos contratos superaram a taxa média de mercado do BACEN à época da contratação, autorizando a limitação fixada na sentença, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo) e Súmula 382/STJ.

5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ), circunstância verificada nos autos, o que afasta o fundamento sentencial que a vedou.

6. A comissão de permanência é válida desde que não cumulada com outros encargos moratórios e limitada à soma dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, juros moratórios de até 12% ao ano e multa contratual de 2% (Súmulas 30, 294, 296 e 472/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legalidade da capitalização mensal de juros, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Constatada a abusividade dos juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado do BACEN, é cabível a limitação à referida média. 2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. É vedada a cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CC, arts. 406 e 591; CDC, art. 51, § 1º; CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 11, e 86, parágrafo único; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 648; STJ, Súmulas 30, 294, 296, 297, 381, 382, 472, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Segunda Seção, repetitivo, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009); STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 18.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.